Tribunal: STF
Processo: RHC 268357
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.042.878/MG, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento na Súmula 691/STF.
2. O agravante sustenta, em suma, ofensa ao princípio da colegialidade e reitera a tese de ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de superação do óbice da Súmula 691/STF para analisar a legalidade de prisão preventiva antes do julgamento de mérito do writ originário pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre no caso.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental não provido (doc. 38).

Neste recurso ordinário, busca-se:

[...] o recebimento e o conhecimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus e, no mérito, o seu PROVIMENTO integral, para:
A. PRELIMINARMENTE, superar o óbice da Súmula 691 do STF, reconhecendo a flagrante ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, em razão da ausência de fundamentação concreta e idônea, bem como da desproporcionalidade da medida extrema.
B. CONCEDER a ordem de Habeas Corpus, para determinar a IMEDIATA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do Paciente RAFAEL ALMEIDA SILVA DOS SANTOS, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso.
C. SUBSIDIARIAMENTE, caso Vossa Excelência entenda pela necessidade de cautela, requer a substituição da prisão preventiva por uma ou mais MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo Juízo processante, considerando as condições pessoais favoráveis do Paciente (primário, menor de 21 anos, residência fixa e ocupação lícita).
Por ser de Justiça, a concessão do presente recurso é medida que se impõe para restaurar a legalidade e a plenitude da liberdade do Paciente (doc. 44, p. 8).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

O agravante alega, em síntese, a nulidade da decisão por ofensa ao princípio da colegialidade e reitera os argumentos de mérito quanto à ilegalidade da sua prisão preventiva.
Conforme exposto na decisão agravada, a orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte Superior, em sintonia com o posicionamento do Pretório Excelso, é no sentido do não cabimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator que indefere o pedido de liminar em writ submetido à apreciação de Tribunal inferior. A razão de ser de tal entendimento repousa na necessidade de se preservar a regular ordem de competências jurisdicionais, evitando-se a indevida e prematura supressão de instância, o que ocorreria caso este Superior Tribunal se imiscuísse em matéria ainda não submetida ao crivo do órgão colegiado competente na origem.
É certo que a jurisprudência pátria tem admitido, em caráter absolutamente excepcional, o temperamento da referida súmula, mas somente em situações nas quais a decisão impugnada se revele teratológica, manifestamente ilegal ou proferida com flagrante abuso de poder. Tais hipóteses, por sua natureza, devem exsurgir da análise perfunctória dos autos, de modo inequívoco, a demandar a imediata intervenção da instância superior para fazer cessar coação ilegal de extrema gravidade.
No caso vertente, o agravante alega cerceamento de defesa pelo julgamento monocrático, verifica-se que tal argumento não se sustenta. O ordenamento jurídico processual e o Regimento Interno desta Corte Superior, em seu artigo 210, conferem ao relator a prerrogativa de indeferir liminarmente o habeas corpus quando a pretensão se mostrar manifestamente inadmissível, improcedente ou contrária à jurisprudência consolidada. A decisão agravada, ao aplicar o óbice previsto na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, atuou nos estritos limites de sua competência legal e regimental, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, por se tratar de hipótese de indeferimento liminar por incabimento do writ.
No mais, cumpre salientar que o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do agravante, salientou, in verbis (fl. 109; grifamos):
Tais elementos são suficientes, em sede de cognição sumária, para a demonstração da plausibilidade da imputação.
Também se verifica o periculum libertatis, haja vista a gravidade concreta das condutas imputada ao investigado.
No presente caso, resta evidenciado o periculum libertatis, mostra-se evidente, pois o denunciado RAFAEL foi surpreendido em contexto de intensa traficância, em imóvel desprovido de características residenciais, adaptado exclusivamente para a mercancia ilícita, inclusive com sistema de monitoramento por câmeras, revelando estrutura organizada e voltada à continuidade delitiva.
A significativa quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e lança-perfume), somada ao dinheiro em espécie e à balança de precisão, evidencia atividade criminosa em larga escala, capaz de atingir expressivo número de usuários.
Ressalte-se, ainda, que o próprio custodiado confessou a propriedade e a destinação mercantil dos entorpecentes, enquanto o corréu admitiu estar no local para adquirir drogas, o que reforça o risco concreto de reiteração criminosa. Nessas circunstâncias, a manutenção da prisão preventiva mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública e para a preservação da credibilidade da Justiça, evitando-se que o agente retorne de imediato à atividade ilícita e mantenha a coletividade refém da criminalidade.
Portanto, no caso concreto, a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar novas práticas delitivas, estando presente o periculum libertatis em grau elevado.
O modus operandi do agente, não pode ser desconsiderada. Em liberdade, há fundada probabilidade de reiteração criminosa, circunstância que compromete a ordem pública e gera intranquilidade social.
Os elementos apontados, ao menos em uma análise sumária, justificam a análise da prisão preventiva do agravante para a garantia da ordem pública
Dessa forma, na ausência de um constrangimento ilegal que se mostre flagrante a ponto de justificar a excepcionalíssima superação do óbice processual, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, a fim de que se aguarde o esgotamento da jurisdição ordinária.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 39 — grifos meus e no original).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Ademais, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos referidos óbices processuais.

Posto isso, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator